Tribunal: CARF
Processo: 16327.000633/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000633/2010-55
ACÓRDÃO
2301-011.555 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
SÚMULA CARF 90. REGRA DECADENCIAL. ARTIGO 150, CTN. PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.555 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000633/2010-55
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado com o fito de cobrar o recolhimento de
contribuição previdenciária (FNDE – salário-educação) sobre os valores pagos aos empregados a
título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR (janeiro a março de 2005).
Em resumo, a acusação sobre o PLR repousa em seis pilares, conforme Relatório
Fiscal: (i) o instrumento de acordo deveria ter sido celebrado antes do ano-base de apuração dos
resultados (a Convenção Coletiva da categoria teria sido assinada apenas em 10/01/2005, quando
se refere a 2004); (ii) na Convenção não há regras ou metas para o PLR; (iii) lucro e resultado seria
um superávit no final do exercício, não podendo ser estipulado um valor fixo a ser pago como PLR;
(iv) o Acordo Coletivo de PLR não teria sido assinado previamente, pois se refere a 2004 e foi
firmado apenas em 23/10/2004; (v) o Acordo Coletivo não teria sido registrado e arquivado no
Sindicato; (vi) as metas dos Anexos do ACT não seriam claras e a empresa não teria comprovado as
avaliações realizadas.
Em relação aos pagamentos realizados por meio de cartões de incentivo, a
fiscalização entendeu que se trata de verba decorrente de serviço prestado por segurados da
Previdência.
Em sede de Impugnação, a ora Recorrente alegou, em suma:
 Nulidade absoluta do auto de infração por ausência de fundamentação legal
precisa: o dispositivo legal, supostamente violado, da Lei no 10.101/2000,
não foi indicado em qualquer momento;
 Decadência parcial: considerando que a ciência do auto de infração se deu
em 30 de junho de 2010, o período de janeiro a maio de 2005 encontra-se
decaído, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN;
 Sobre o PLR:
o Que a fiscalização ignorou as explicações realizadas pela contribuinte
no curso da ação fiscal, principalmente, o fato de não ter havido
pagamento de PPR com base em Convenção Coletiva do Sindicato,
pois possuía programa próprio de participação nos resultados, o qual
era mais vantajoso aos empregados;
o Que a data da assinatura da Convenção não pode ser utilizada como
argumento de sua ineficácia ou irregularidade, pois a Justiça do
Trabalho, seguindo a doutrina Unânime, já declarou que as
Convenções e Acordos Coletivos podem ter efeitos retroativos,
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.555 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000633/2010-55
3
notadamente porquanto expressam a vontade irrefutável das partes
contratantes, no melhor interesse dos empregados;
o que, também, não há dispositivo legal que exija um lapso temporal
mínimo entre a assinatura do acordo de PLR e o período de
avaliação, assim como não há uma data-limite para a assinatura do
referido instrumento;
o que restou comprovado a participação dos empregados e respectiva
Comissão na discussão das cláusulas e condições das PLR’s, conforme
atas de reuniões realizadas;
o Que demonstrou cabalmente pelos documentos juntados, que as
metas existiam, compunham o Acordo e foram apuradas ao final do
período de acordo como nível de atingimento de cada empregado;
o que o arquivamento do Acordo perante o Sindicato não é requisito
para a constituição de um plano de PLR válido e legítimo, tratando-se
de mera burocracia e formalismo. Além disso, o Presidente do
Sindicato (o mesmo que assinou as atas de reunião e os Acordos)
afirmou que tais estão arquivadas, conforme documento que anexa.
Na sessão de 22 de setembro de 2010, a 13a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
A ementa assim restou delineada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E A DESTINADA AO FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM DECORRÊNCIA DOS RISCOS AMBIENTAIS DO
TRABALHO.
A empresa é obrigada a contribuir para a Seguridade Social sobre a remuneração
dos segurados empregados a seu serviço, tanto a parte a seu cargo, quanto a
parte destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em decorrência dos
riscos ambientais do trabalho.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É devida a contribuição previdenciária sobre o salário-de-contribuição do
contribuinte individual, entendido como o segurado que lhe presta serviços e por
isso é remunerado sem vínculo empregatício.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos
45 e 46, da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela
qual, em se tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial
de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art.173, I, do CTN).
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.555 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000633/2010-55
4
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESATENDIDA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
De acordo com a Lei n° 10.101/00 c/c Lei n° 8.212/91, devem constar dos
instrumentos de negociação da PLR regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação; estes devem ser firmados em data anterior
ao início do período a que se referem os Lucros ou Resultados contendo critérios
mensuráveis de avaliação, de forma que os participantes possam ter ciência
prévia dos requisitos a serem adimplidos para fazerem jus ao pagamento a título
de participação nos lucros sem incidência de contribuição previdenciária.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES DA MULTA.
APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei
nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da
aplicação das alterações na legislação tributária referente às penalidades, a norma
mais benéfica ao contribuinte (art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN).
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a alíquota da multa
moratória referente à obrigação principal será definida no momento do
pagamento, ocasião em que deverá ser realizado o confronto entre as multas
aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época do lançamento e a atual,
para a fixação daquela menos severa ao contribuinte.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. INCLUSÃO DE SÓCIOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório "VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o disposto
na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer correção deve
restringir-se aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela ocupava, quando da
ocorrência dos fatos geradores e ao período de atuação.
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é sempre
subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos. Ademais, só será
oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento do
redirecionamento da futura e eventual ação de execução fiscal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
constantes no § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e a solicitação de diligência
ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do mesmo dispositivo legal.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
ENDEREÇO
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada
pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as intimações sejam
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.555 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000633/2010-55
5
feitas por via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Inexistindo previsão legal para
intimação em endereço diverso, indefere-se o pedido de endereçamento de
intimações ao escritório dos procuradores.”.
O Recurso Voluntário restou interposto. Não houve inovação, contudo, daquilo já
transcrito em sua Impugnação.
Ato conseguinte, o processo baixou em Diligência para confirmar os recolhimentos
havidos e a eventual existência de outros. Restaram confirmados a existência de recolhimentos,
mesmo que parciais, conforme tela enviada pela Informação Fiscal.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Por isso, dele o conheço para o deslinde para o presente julgamento.

1) Do retorno de Diligência. Aplicação da regra decadencial do artigo 150, §4o, do
CTN e da Súmula CARF 99.
Ao analisar os autos, identifiquei que há possibilidade de ocorrência de decadência
relativo ao crédito tributário lançado no período de 01/2003 a 03/2005, considerando que o
Recorrente foi cientificado do presente processo administrativo somente em 30 de junho de 2010.
Apesar da decisão recorrida ter mantido o lançamento neste certame, é de se notar
que o argumento utilizado foi exclusivo sobre a aplicação do artigo 173, I, do CTN, em casos de
lançamento de ofício.
Frisa-se, então, que não houve qualquer tipo de motivação na formação do crédito
tributário relacionada e/ou embasada em dolo, fraude ou simulação.
Diante deste cenário, vislumbrei ser possível a aplicabilidade da Súmula 99 deste E.
Conselho, mesmo que parcial, no deslinde deste julgamento. Assim é o que o seu conteúdo
determina, in verbis:
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.555 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000633/2010-55
6
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Em retorno da Diligência Fiscal pleiteada por este Conselheiro, obtive a informação
de recolhimento existentes, mesmo que parciais no período que compõe este lançamento em
litígio – inclusive, a existência de recolhimento de contribuições previdenciárias nas competências
de janeiro a maio de 2005.
Dessarte, considerando o conteúdo da Súmula CARF 99, bem como a regra do
artigo 150, §4o do CTN, reconhece-se a decadência do lançamento, em relação ao período
compreendido entre janeiro a março de 2005.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de reconhecer a
prejudicial de decadência para as competências de janeiro a março de 2005, nos termos da
Resolução 2402-001.340, cancelando-se o crédito tributário alçado nestes autos.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 357
DF CARF MF
Original